Tribunal: TJPA
Processo: 0804901-11.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804901-11.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JESSICA ALMEIDA BATISTA GOMES

AUTORIDADE: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DETERMINANDO A TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DA AGENTE PÚBLICO NO QUADRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS). RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR A TUTELA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE REFORMA POR APLICAÇÃO DO TEMA 403 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), RE 635648-RG E REsp 1718884/DF. CASO EXCEPCIONAL, EM HIPÓTESE DE MESMO CARGO OU CARGO DIFERENTE EM INSTITUIÇÃO DIVERSA NÃO GERA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A impetrante alega que fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 01/2023 realizado pela autoridade coatora e fora aprovada em 1ª (primeiro) lugar para o cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente. Ocorre que a lesão do seu direito ocorreu a partir de sua dispensa injustificada no dia 17/03/2023.

2. Em Decisão Interlocutória, a relatora competente determinou a concessão da tutela antecipada por vislumbrar o periculum in mora e fumus boni iuris presentes;

3. Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno alegando a aplicação do Tema 403, RE 635648-RG E REsp 1718884/DF, com a justificativa de que deveria ser respeitado prazo de 24 (vinte e quatro) meses antes da contratação com Administração Pública, visto que a impetrante ocupava cargo de Técnico em Biologia na Universidade do Estado do Pará - UEPA, durante 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, tendo ocorrido o seu desligamento no em 28/02/2023.

4. Ocorre que o caso exposto se configura como exceção a regra, visto que a lesada ocupava cargo em instituição diversa daquela aprovada no PSS nº 01/2023, conforme jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no e do Supremo Tribunal Federal (STF).

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTATBILIDADE DO PARÁ – SEMAS /PA
contra
Decisão Interlocutoria (id 13600899)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JESSICA ALMEIDA BATISTA GOMES
por contra ato ilegal e abusivo atribuído ao agravante
.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que participou do Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 01/2023 realizado pela autoridade coatora e fora aprovada em 1ª (primeiro) lugar para o cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente. Ocorre que a lesão do seu direito ocorreu a partir de sua dispensa injustificada no dia 17/03/2023.

A partir da análise das provas e justificativas expostas nos autos fora proferida Decisão Interlocutória (ID 13600899) na qual a relatora que subscreve determinou a tutela antecipada, por vislumbrar elementos suficientes que caracterizam o
periculum in mora e fumus boni iuris
. Dessa forma, determinou a imediata retorno da impetrante ao cargo temporário que fora dispensada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno (id 14342468) para reformar a liminar concedida sob o argumento de que a rescisão contratual abrupta foi determinada em decorrência que a agravada/impetrante tinha vínculo anterior com a Administração Pública no cargo de Técnico em Biologia na Universidade do Estado do Pará - UEPA, durante 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, tendo ocorrido o seu desligamento no em 28/02/2023.

Dessa forma, o agravante/impetrado alega que há respaldo para sua decisão no Tema 403 e no REsp 1718884 DF no qual fora fixado prazo para novas contratações de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão.

Após devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de id 15198404.

O Ministério Público fora devidamente intimado e este se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto pela Secretaria De Estado De Meio Ambiente E Sustentabilidade (SEMAS) e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada.

Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela relatora que subscreve não merece reparos, por ter vislumbrado o
periculum in mora e fumus boni iuris
presentes na demanda o que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Ocorre que o Estado do Pará alega a aplicabilidade do RE. 635.648-RG e do REsp 1718884/DF os quais estão expressados no Tema 403, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

A partir da juntada da documentação é possível conferir que o agravante não faz jus ao pleito de revogação da concessão de tutela antecipada, visto que pela leitura do processo como um todo é possível conferir que a agravada fora aprovada de forma regular em Processo Seletivo Simplificado – PSS n° 01/2023 para ocupação de cargo perante a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS) no cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, sendo o cargo anterior ocupada era de Técnica em Biologia na Universidade do Estado do Pará (UEPA), durante 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, tendo ocorrido o seu desligamento no em 28/02/2023.

Ocorre que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificaram que o Tema 403 não pode ser aplicado em relação a cargos de órgãos divergentes, conforme colaciono.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa.

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”

3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.

4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1383986 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 10-08-2022 PUBLIC 12-08-2022) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. NOVA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DISTINÇÃO. NOVA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. A Corte a quo rejeitou expressamente a tese de que a contratação seria ilegal. Ele entendeu não ter havido ofensa ao art. 9º, III, da Lei 8.745/1993 e que estaria de acordo com a jurisprudência do STF.

3. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal Regional anotou: "Na espécie, verifica-se que o impetrante manteve vínculo temporário anterior com o Instituto Federal de Educação do Mato Grosso - IFMT, pretendendo ser contratado como professor substituto pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL . Como se trata de instituições de ensino diversas, não há óbice à aludida contratação, consoante vem, inclusive, reiteradamente decidindo o próprio STF (cf. RE 1120059, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 30/05/2018, DJe-110 DIVULG 04/06/2018 PUBLIC 05/06/2018)".

4. A irresignação não prospera, porque o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ que a vedação do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993, quanto à celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior, não incide na hipótese de contratação firmada com órgão público diverso.
Na mesma linha: REsp 1.919.817/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.5.2021; AgInt no REsp 1.770.730/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6.12.2019.

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 2.055.298/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 28/6/2023.) (grifo nosso)

Neste mesmo sentido, o
parquet
se manifesta na mesma linha, vejamos:

(...)

Quanto ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 635.648 – Tema 403 e o Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao Resp n.º 1718884 – DF, estabeleceram o entendimento de que os professores interessados em uma vaga temporária, para participarem de novo processo seletivo, devem observar a finalização do prazo de 24 (vinte e quatro) meses entre a nova contratação e uma contratação anteriormente realizada,
nos casos em que a vaga almejada se refira ao quadro de pessoal de uma mesma instituição de ensino ou de um mesmo órgão público.

As decisões supramencionadas são categóricas em estabelecer que esta vedação temporal dos candidatos não se aplica nos casos de vagas destinadas a instituições de ensino superior diversas (RE n.º 635.648 – Tema 403), ou no caso de vagas dirigidas a órgão públicos diferentes (Resp n.º 1718884 – DF)

(...)

Nesse sentido, a decisão monocrática deve ser mantida.

(...)

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Interlocutória em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024